Tribunal: TCU
Processo: 009.088/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Rio de Janeiro, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3994/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de aposentadoria pela Universidade Federal do Rio de Janeiro; Considerando as propostas uníssonas da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do MP/TCU pela ilegalidade do ato em razão da não absorção da rubrica referente ao vencimento básico complementar (VBC) instituído pelo artigo 15 da Lei 11.091/2005, com reflexo na composição do Adicional de Tempo de Serviço; Considerando que não houve alteração na sistemática de implantação da estrutura prevista na Lei 11.091/2005, em especial na forma de absorção do VBC; Considerando, ainda, que os efeitos das Leis 11.784/2008 e 12.772/2012, referentes à não absorção de eventual resíduo da VBC, foram expressamente limitados aos aumentos remuneratórios promovidos por esses normativos (escalonados entre maio de 2008 e julho de 2010 e no período de 2013 a 2023, conforme art. 56 da Lei 14.673/2023); Considerando que, no presente caso, a parcela é irregular, dado que seu valor não foi corretamente absorvido, nos termos da Lei 11.091/2005 e da jurisprudência desta Corte, a exemplo dos Acórdãos 3996/2023 e 10402/2002, ambos da 1a Câmara (rel. min. Benjamim Zymler); 4532/2022 - 2a Câmara (rel. min. Bruno Dantas); 8.504/2022 - 2a Câmara (rel. ministro-substituto Marcos Bemquerer) e Acórdão de Relação 7.229/2022 - 2a Câmara (rel. min. Aroldo Cedraz); Considerando que o valor atual da parcela deveria ser R$ 179,36, como demonstrado pela unidade instrutiva; Considerando que, com base baseado no art. 67 da lei 8.112/1990, o Adicional de Tempo de Serviço deve ser calculado apenas com base na rubrica de "Provento Básico", sem considerar a parcela conhecida como VBC; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do responsável; Considerando que o ato foi enviado a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva do interessado, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , não sendo o caso, também, de registro tácito. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, III; 143, II e 260 e 262 do RI/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em favor do interessado identificado no item 1.1, e expedir as determinações abaixo. 1. Processo TC- Processo 009.088/2023-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: João Batista Vieira Benício (XXX.977.707-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas, presumidamente de boa-fé, com fundamento no enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 1.7.2. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 1.7.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar todo e qualquer pagamento decorrente das irregularidades apontadas, conforme art. 19, caput , II, da IN/TCU 78/2018; 1.7.2.2. promova o ajuste, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, da rubrica relativa ao vencimento básico complementar (VBC) apontada em face de manifesta ilegalidade, uma vez que ela já deveria ter sido adequadamente absorvida pelos sucessivos planos de carreira, com o consequente recálculo do Adicional de Tempo de Serviço, nos proventos do interessado; 1.7.2.3. no prazo de 15 (quinze) dias, comunique a esta Corte as providências adotadas, sob pena de solidariedade na obrigação de ressarcimento das quantias pagas após essa data, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.443/1992, nos termos do art. 19, caput, II, e § 2o, c/c art. 6o, § 1o, da IN/TCU 78/2018; 1.7.2.4. no prazo de 30 (trinta) dias, cadastre novo ato no sistema e-Pessoal, em substituição ao ato objeto desta decisão, com indicação expressa das alterações procedidas para saneamento das irregularidades e do número deste acórdão, submetendo-o à apreciação deste Tribunal, e adote as demais medidas corretivas pertinentes, em consonância com o art. 19, § 3o, da IN/TCU 78/2018; 1.7.2.5. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação ao interessado, informando-o que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recursos admitidos pela Lei 8.443/1992 não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos, e encaminhe a este Tribunal, no mesmo prazo, a comprovação dessa comunicação, na forma do disposto no art. 21 da IN/TCU 78/2018 1.7.3. dar ciência deste acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1.7.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.